Tribunal: TJMT
Processo: 1029623-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029623-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 771.011.971-91 (PACIENTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), OZIA RODRIGUES - CPF: 735.175.501-91 (INTERESSADO), SEBASTIAO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 878.648.861-91 (INTERESSADO), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (INTERESSADO), JHEINE RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 042.265.351-97 (INTERESSADO), RENAN CURVO DA COSTA - CPF: 049.985.741-08 (INTERESSADO), PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS - CPF: 022.172.901-18 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Pedido de extensão. Lavagem de dinheiro majorada [por intermédio de organização criminosa]. Ausência de identidade fático-processual entre corréus. Pedido de extensão indeferido.

I.
Caso em exame

Pedido de extensão formulado pelo requerente, nos autos do HC nº 1029623-41.2025.8.11.0000, cuja ordem fora concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva de corréu por medidas cautelares alternativas, sem imposição de monitoramento eletrônico, pelo cometimento, em tese, de lavagem de dinheiro.

II.
Questão em discussão

Similitude da situação fático-processual entre paciente e requerente.

III.
Razões de decidir

1. O corréu beneficiado apresentou movimentações financeiras envolvendo menores valores e de menor complexidade, na dinâmica operacional do esquema de lavagem de dinheiro.

2. O requerente foi apontado como operador financeiro, com intensa movimentação bancária suspeita e utilização de terceiros para dissimular a origem e a destinação de recursos ilícitos, evidenciando papel ativo e estruturado na lavagem de capitais, tendo sido identificadas movimentações de quantias expressivas, depósitos e saques fracionados em espécie, transferências para outros investigados, além da posse irregular de munições em sua residência, circunstâncias que não se verificam em relação ao corréu beneficiado.

3. A atuação do requerente revela maior grau de inserção na estrutura criminosa, de modo que não se verifica similitude fático-processual com o corréu.

4. O art. 580 do CPP autoriza que “
a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal
” (STJ, PExt no HC nº 173627/RJ).

5.
A ausência de “
similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício
” (TJMT, HC nº 1013951-32.2021.8.11.0000).

IV.
Dispositivo e tese

Pedido de extensão indeferido.

Teses de julgamento
:

1. A extensão dos efeitos de decisão concessiva de habeas corpus a corréu mostra-se admissível somente quando demonstrada identidade fático-processual e ausência de fundamentação de caráter pessoal.

2. A atuação como operador financeiro da organização criminosa, com movimentação expressiva de recursos e uso de interpostas pessoas, configura situação processual mais gravosa que obsta a extensão do benefício concedido ao corréu.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 580; Lei 9.613/1998, art. 1º, §1º, III e §4º; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, PExt no HC nº 173627/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.08.2012; TJMT, HC nº 1013951-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 13.09.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1029623-41.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE(S):

RONALDO QUEIROZ DE AMORIM

REQUERENTE (S):
RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR

RELATÓRIO

Pedido de extensão formulado em favor de RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR, nos autos do HC nº 1029623-41.2025.8.11.0000, cuja ordem fora concedida parcialmente, em
14.10.2025
, para substituir a prisão preventiva de RONALDO QUEIROZ DE AMORIM por medidas cautelares alternativas, sem imposição de monitoramento eletrônico, pelo cometimento, em tese, de lavagem de dinheiro – art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – (ID 321289362).

O requerente sustenta que “
revela-se pertinente a extensão do julgado também em relação a Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior, adequando-se as cautelares atualmente vigentes àquelas fixadas em favor de Ronaldo Queiroz de Amorim, no qual não houve previsão de monitoramento eletrônico
”, sob justificativa de que “
não há nos autos qualquer elemento que diferencie a situação jurídica
”.

Requer a “
extensão dos efeitos do acórdão proferido no Habeas Corpus n.º 1029623-41.2025.8.11.0000
” e, por conseguinte, a revogação do monitoramento eletrônico (ID 335076852).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“Pedido incidental em Habeas Corpus: Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. – “Operação Ludus Sordidus” – Pedido incidental, realizado em benefício do requerente Ronaldo Queiroz de Amorim Junior, almejando a extensão dos efeitos do acórdão proferido por esta e. Câmara, no julgamento deste Habeas Corpus, em 14/10/2025, concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente Ronaldo Queiroz de Amorim por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, sem o monitoramento por tornozeleira eletrônica, sob assertiva de que se encontra em situação de fato e de direito idêntica. – Admissibilidade – Ao se analisar o pedido do requerente, Ronaldo Queiroz de Amorim Junior, denota-se que de fato, se encontra na mesma situação fático-processual do paciente Ronaldo Queiroz de Amorim e não existe circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique a manutenção das medidas cautelares e o monitoramento por tornozeleira eletrônica, fazendo jus assim, a concessão do pedido de extensão, nos moldes deferidos ao paciente, para manter somente as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, sem o monitoramento por tornozeleira eletrônica, como já fixado pelo Douto Relator. – Pela concessão do pedido de extensão ao requerente Ronaldo Queiroz de Amorim Junior.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 336610388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.8.2025, após representação do Delegado de Polícia da Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso [Antenor Júnior Pimentel Marcondes] e manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] II – DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL:

Observa-se que a investigação se iniciou quando, uma reunião comunitária realizada por moradores do bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, foi interrompida por OZIA RODRIGUES, conhecido pelos apelidos “Shelby” ou “Mustang”. OZIA, reconhecido como um dos braços operacionais e “disciplina” da facção Comando Vermelho em Mato Grosso (CVMT), compareceu ao local com outros integrantes e impôs o encerramento do encontro sob ameaça. A atitude foi interpretada pelas autoridades como um claro ato de intimidação e demonstração de poder territorial da facção, e chamou a atenção dos órgãos de segurança pública.

A partir desse episódio, o Inquérito Policial nº 379.4.2023.42992 (65/2023) foi instaurado, dando início a uma investigação minuciosa que passou a mapear as conexões entre os autores da intimidação e outras práticas delituosas já em andamento na região. As diligências iniciais revelaram uma complexa rede criminosa, composta por integrantes da facção Comando Vermelho (CVMT) que atuavam em diversas frentes ilícitas: tráfico de drogas, exploração ilegal de jogos de azar, estelionato, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

As plataformas de apostas ilegais "Gol Bet" e "Campeão Bet" foram identificadas como uma das principais engrenagens financeiras do esquema, operadas por OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA (vulgo “Playboy”) e RENAN CURVO DA COSTA. Esses indivíduos organizavam e distribuíam os lucros da atividade criminosa em porcentagens fixa ao líder do grupo, notadamente a SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, conhecido como “Dandão”, apontado como dono da quebrada e líder do CVMT, atuando como autoridade máxima da facção na região do bairro Osmar Cabral e áreas adjacentes.

A ele eram destinados repasses mensais oriundos dos lucros dos jogos ilegais, do tráfico e de golpes aplicados via estelionato. Além disso, o grupo utilizava empresas de fachada, como a PAULO SILVA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA, e interpostas pessoas (conhecidas como "laranjas") para dissimular a origem dos recursos e lavar o dinheiro ilícito.

Foram realizadas análises de dados patrimoniais e financeiros a partir dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) expedidos pelo COAF, que indicaram movimentações atípicas em contas bancárias de diversos familiares e associados ao grupo, como os irmãos RONALDO QUEIROZ DE AMORIM, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, bem como, o sobrinho RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR e a cunhada de SEBASTIÃO, JHEINE RODRIGUES PINHEIRO.

Essas pessoas figuravam formalmente como titulares de bens (imóveis e veículos de luxo) ou operadores de contas que recebiam e transferiam grandes quantias, sem lastro com sua renda declarada. Um dos casos mais expressivos foi o de JHEINE RODRIGUES PINHEIRO, cunhada de SEBASTIÃO LAUZE (Dandão), que declarou ser cabeleireira, mas movimentou mais de R$ 1,3 milhão, além de adquirir veículos de luxo em favor de SEBASTIÃO. [...]

II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: [...]

No que tange à presença do fumus comissi delicti, este se encontra amplamente evidenciado pela análise dos elementos informativos acostados aos autos, notadamente os seguintes documentos: Termo De Declaração nº 2023.8.248241, Relatório Técnico n° 2024.5.219374, Relatório Técnico n° 2024.5.6686, Relatório Técnico n° 2023.5.349699, Relatório de Busca e apreensão n° 2024.13.92138, Relatório Técnico n° 2024.13.127227/GCCO, Relatório Técnico n° 2025.13.22276, Relatório Técnico n° 2025.13.21367, Relatório Técnico n° 2025.5.93179 e demais documentos acostados aos autos. A partir desses elementos, verifica-se a existência de fortes indícios da atuação de uma organização criminosa altamente estruturada, com divisão de tarefas e atuação reiterada voltada ao financiamento da facção criminosa Comando Vermelho, por meio da exploração ilegal de jogos de apostas, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico. As provas demonstram que os investigados operam distintos núcleos funcionais da organização, com papéis claramente definidos — desde a captação de recursos ilícitos via plataformas de apostas como Gol Bet e Campeão Bet, até o repasse dos lucros obtidos de forma ilegal à liderança da facção, o investigado SEBASTIÃO.

Foi apurado, ainda, que os valores ilícitos obtidos eram inseridos no sistema financeiro por meio de sofisticados esquemas de ocultação patrimonial, os quais envolviam o uso de pessoas interpostas (os chamados “laranjas”), formadas, em sua maioria, por familiares e pessoas próximas de SEBASTIÃO, bem como a utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e movimentações fracionadas em espécie. Tais práticas tinham por finalidade dissimular a verdadeira origem dos recursos e ocultar a titularidade de bens móveis e imóveis adquiridos com valores provenientes das atividades criminosas

A sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro delineada nas investigações, com vínculos diretos entre os operadores financeiros e a cúpula da facção, confirmam a materialidade delitiva e reforçam os indícios suficientes de autoria e participação dos investigados no financiando, promoção e manutenção das atividades ilícitas da organização criminosa. [...]

II.VIII - DO INVESTIGADO RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR:

De acordo com o caderno investigativo, RONALDO JUNIOR é filho do investigado RONALDO e sobrinho de SEBASTIÃO (Dandão).

Há fortes elementos que, SEBASTIÃO, em tese, se utiliza da conta de seus familiares para movimentação de recursos ilícitos.

De acordo com informações correlacionadas no Relatório n° 2025.5.93179, o investigado RONALDO JUNIOR atua como frentista, informando uma renda mensal de R$ 23.530,13.

Entre os elementos mais relevantes, destacam-se a elevada movimentação financeira em suas contas bancárias, principalmente por meio de depósitos e saques em espécie, transações entre contas de sua própria titularidade e transferências com indivíduos ligados por vínculos familiares.

Na conta mantida junto ao Itaú Unibanco S.A. (Agência de Nova Odessa/SP), referente ao período de 20/09/2021 a 31/03/2022, foram identificados R$ 935.160,42 recebidos via PIX em 244 transferências. Deste montante, R$ 755.000,70 têm como origem o próprio RONALDO JUNIOR, sugerindo possível movimentação interna entre contas. Além disso, R$ 117.828,00 foram enviados por LORRAINY WALESKA AMORIM DOS SANTOS, que é prima de RONALDO JUNIOR e sobrinha de SEBASTIÃO, e R$ 18.750,00 por JEFFERSON AMORIM DOS SANTOS.

No Bradesco (agência de Cuiabá/MT), entre 13/04/2022 e 15/06/2022, foram identificados créditos de R$ 19.650,00, quase integralmente oriundos de transferências internas entre contas de sua titularidade.

Já no período de 11/02/2023 a 11/08/2023, novamente na conta do Itaú, foram registrados R$ 58.258,00 em créditos, dos quais R$ 51.690,00 (ou 89%) foram depósitos em espécie, ocorrendo de forma fracionada em 32 transações, padrão comum em práticas de ocultação de origem ilícita de recursos, com horários e datas semelhantes.

No mesmo período, foram identificadas saídas significativas: R$ 423.566,00 transferidos via PIX em 211 transações, destacando-se R$ 48.263,00 para LORRAINY WALESKA (prima), R$ 40.690,00 para o próprio RONALDO JUNIOR. Também foram realizados 194 saques em espécie que totalizaram R$ 421.870,00, todos abaixo de R$ 10 mil e efetuados de forma fracionada, em agências bancárias de Cuiabá/MT, sugerindo tentativa de burlar mecanismos de controle e rastreamento.

Além das transações em suas próprias contas, RONALDO JUNIOR figura como remetente e beneficiário de movimentações suspeitas em contas de terceiros, conforme comunicações ao COAF.

Destacam-se transferências no valor de R$ 219.300,50 enviadas a LORRAINY WALESKA AMORIM DOS SANTOS e R$ 44.761,00 recebidos da mesma, no período de 13/09/2021 a 24/03/2022. Também enviou R$ 44.341,00 a ANA KAROLINE DA SILVA FERREIRA, pessoa com antecedentes por tráfico de drogas e que, por sua vez, também recebeu valores de LORRAINY. Outros repasses relevantes envolvem DÉBORA BIANCA ASSIS DE FRANÇA (R$ 1.612,00), investigada por fraudes financeiras e conectada a outros investigados no mesmo inquérito, além de HENRIQUE DOS SANTOS VENTURA (R$ 1.987,00), companheiro de LORRAINY e também alvo de apuração por movimentações financeiras incompatíveis com seus rendimentos.

Em conjunto, esses dados indicam que RONALDO JUNIOR, desempenha o papel de operador financeiro da organização criminosa, atuando na dissimulação e circulação de recursos, utilizando parentes e terceiros para movimentar valores elevados, com o objetivo de dificultar a identificação da origem e destino final dos ativos ilícitos. [...]

No presente caso, restou evidenciado que os investigados estruturaram um esquema sofisticado de captação, movimentação e dissimulação de recursos ilícitos, com divisão de tarefas, uso de pessoas interpostas, empresas de fachada e intensa circulação de valores entre familiares, em especial nas plataformas Gol Bet e Campeão Bet, mantidas sob controle e repasse direto ao líder da facção SEBASTIÃO. A lógica da estrutura criminosa identificada reflete, de forma prática, as lições doutrinárias segundo as quais:

As organizações criminosas operam sempre sobre o eixo dinheiro poder. O dinheiro gera o poder e vice-versa, o poder gera dinheiro. O dinheiro mantém e motiva a prática dos crimes e mantém ativas as organizações criminosas de forma que os seus chefes fazem tudo para esconder e proteger o dinheiro, produto dos ilícitos. Assim, podese dizer que toda organização criminosa precisa e necessariamente pratica a lavagem de dinheiro, mas o inverso não é sempre verdadeiro, pois nem sempre quem lava dinheiro pertence a uma organização criminosa (Marcelo Batlouoni Mendroni. - Crime de Lavagem de Dinheiro. - 4ª ed., - São Paulo: Atlas, 2018, p. 35

Em suma, a atuação coordenada dos investigados, portanto, evidencia não apenas a existência de divisão de tarefas no seio de uma organização criminosa com estrutura definida, mas também a unidade de desígnios voltada à dissimulação da origem ilícita de ativos, com grave repercussão à ordem econômica e social.

De igual modo, restou suficientemente evidenciado o periculum libertatis, revelado na gravidade concreta dos delitos praticados, na sofisticação da organização criminosa e na potencial reiteração delitiva, circunstâncias que, conjugadas, demonstram que a liberdade dos investigados representa risco atual à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal. [...]

É igualmente relevante destacar que, além da necessidade de resguardar a ordem pública, a decretação da prisão preventiva mostra-se imprescindível por conveniência da instrução criminal e para a adequada finalização das investigações. A medida cautelar busca impedir que os investigados, em liberdade, venham a interferir indevidamente na produção de elementos informativos essenciais à elucidação dos fatos, seja mediante intimidação, coação de testemunhas ou manipulação de provas.

Nesse contexto, não se pode ignorar o risco concreto de que, permanecendo soltos, os investigados — em consonância com o modus operandi da organização criminosa a que estão vinculados — atuem de forma a comprometer o curso da investigação, influenciando negativamente a apuração dos fatos. [...]

Em acréscimo, o requisito da contemporaneidade encontra-se devidamente preenchido, tendo em vista a própria dinâmica da investigação criminal, que se desenvolveu de forma contínua e ininterrupta até o presente ano. Destaca-se, nesse contexto, a realização de diligências complementares relevantes, com ênfase nos Relatórios Técnicos decorrentes das quebras telefônico, bem como na análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e nas diligências in loco, todas concluídas em março de 2025, com a apresentação do Relatório de extração e analise das documentações extraídas do telefone de OZIA. Tais medidas resultaram na obtenção de elementos probatórios significativos para a identificação e vinculação dos investigados à organização criminosa sob apuração. [...]

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva dos investigados SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, WEBERTON PEDRO DA SILVA, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, JHEINE RODRIGUES PINHEIRO, RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR, OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA, RENAN CURVO DA COSTA, PAULO AUGUSTO E SILVA DIA e RONALDO QUEIROZ DE AMORIM revela-se medida impreterível e de estrita necessidade. [...]

1. DEFIRO A REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. A vista disso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes investigados: [...]

e) RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR, CPF nº 042.313.201-60; [...].
” (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJE nº 1006044-35.2025.8.11.0042)

Em 25.9.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO] denunciou Sebastião Lauze Queiroz Amorim, Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, Renan Curvo da Costa, Paulo Augusto e Silva Dias e Weberton Pedro da Silva por organização criminosa – art. 2ª da Lei 12.850/2013; Sebastião Lauze Queiroz Amorim, Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, Renan Curvo da Costa e Paulo Augusto e Silva Dias por jogo de azar – art. 50,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/1941; Sebastião Lauze Queiroz Amorim e Weberton Pedro da Silva como incurso na conduta prevista no artigo 35, da Lei 11.343/2006; Ronaldo Queiroz de Amorim, RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR [paciente], Jheine Rodrigues Pinheiro, Lorrainy Waleska Amorim Dos Santos, Rafael Aparecido Queiroz de Amorim Veiga, Pamela Cristina Tamarossi, Eduardo Henrique Nascimento dos Santos, Elizangela Ferreira da Silva Visdomino e William Ângelo de Freitas por lavagem de dinheiro majorada [por intermédio de organização criminosa] - artigos 1º, §1º, inciso III e §4º, da Lei 9.613/98 - (PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042).

Em 1º.10.2025, a denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados – (PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042).

Pois bem.

Extrai-se da inicial acusatória (PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042) que Sebastião Lauze Queiroz de Amorim (“Dandão” ou “Vovô”) liderava organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, voltada à exploração ilegal de jogos de apostas, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os lucros dessas atividades ilícitas eram submetidos a esquema de lavagem de capitais e ocultação de patrimônio, por meio de “empresas de fachada” e interpostas pessoas (“laranjas”), inclusive membros de sua família, como por exemplo Ronaldo Queiroz de Amorim [irmão], Jheine Rodrigues Pinheiro [cunhada] e Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior [sobrinho].

Esta e. Câmara criminal, em 7.10.2025, substituiu a prisão preventiva de RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR por medidas cautelares, quais sejam: “
1) comparecimento aos atos processuais; 2) não manter contato com os demais denunciados, com exceção de seu pai [Ronaldo Queiroz de Amorim]; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 6) monitoramento por tornozeleira eletrônica
” (HC nº 1029055-25.2025.8.11.0000), ao passo que, em 14.10.2025, a segregação provisória de Ronaldo Queiroz de Amorim foi substituída pelas mesmas medidas cautelares alternativas, com exceção do monitoramento eletrônico
(
HC nº 1029623-41.2025.8.11.0000).

Verifica-se que
Ronaldo Queiroz de Amorim foi denunciado por
lavagem de dinheiro majorada [por intermédio de organização criminosa]
, em razão de movimentações financeiras suspeitas entre ele e sua esposa [Jheine Rodrigues Pinheiro – codenunciada], as quais totalizaram o valor de R$ 101.724,00 (cento e um mil, setecentos e vinte e quatro reais), “
in verbis
”:

“
[...] Observa-se movimentações expressivas de recursos entre Ronaldo e Jheine Rodrigues Pinheiro. No intervalo de 04 de fevereiro de 2022 a 29 de julho de 2023 (RIF nº 112385, indexador 12), as transações entre Ronaldo e Jheine foram de um total de R$101.724,00 (cento e um mil, setecentos e vinte e quatro reais).

Ademais, o período de 01 de outubro de 2022 a 31 de março de 2023 (RIF nº 109742, indexador 11), Ronaldo Queiroz de Amorim figura como beneficiário de uma transferência no valor de R$ 2.732,00, enviada por João Bosco Queiroz de Amorim, seu irmão e também investigado (ID 205813615 – Pág 26). [...]

Ressalta-se que essas transações ocorreram em paralelo às movimentações financeiras de Jheine Rodrigues Pinheiro, as quais se mostram incompatíveis com sua renda declarada, incluindo diversos depósitos realizados em espécie, o que reforça os indícios de irregularidade. [...]
.” (PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042 – negrito do original).

Destaca-se, ainda, que
Ronaldo Queiroz de Amorim, o pai,
é primário, não possui outro registro criminal no Estado de Mato Grosso (Sistema PJE) e tem residência certa, localizada à rua José Caramori, 62, Bairro Jardim dos Lagos II, no município de Nova Odessa/SP, ao passo que RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR [requerente], o filho, foi denunciado também por lavagem de dinheiro majorada [por intermédio de organização criminosa], tendo movimentado, somente nos períodos analisados [20.9.2021 a 31.3.2021, 13.4.2022 a 15.6.2022, 11.2.2023 a 11.8.2023], a quantia de R$ 1.973.740,14 (um milhão, novecentos e setenta e três mil e setecentos e quarenta reais), de acordo com o Relatório Técnico nº 2025.5.93179.

Dentre os créditos recebidos, destaca-se o valor de R$ 935.160,42 (novecentos e trinta e cinco mil e cento e sessenta reais e quarenta e dois centavos) em apenas seis meses [20.9.2021 a 31.3.2022], por meio de 244 (duzentos e quarenta e quatro) transferências [pix], sendo R$ 117.828,00 (cento e dezessete mil e oitocentos e vinte e oito reais) de Lorrainy Waleska Amorim dos Santos [codenunciada e sobrinha de Sebastião Lauze Queiroz de Amorim].

Frise-se que o valor de R$ 423.566,00 (quatrocentos e vinte e três mil e quinhentos e sessenta e seis reais) foram remetidos a partir de suas contas bancárias, mediante 211 (duzentos e onze) transferências bancárias [pix], incluindo-se R$ 48.263,00 (quarenta transferidos para Lorrainy Waleska Amorim dos Santos.

Registre-se, ainda, que no período entre 20.9.2021 e 31.3.2022, foram realizados 194 (cento e noventa e quatro) saques em espécie que totalizaram R$ 421.870,00 (quatrocentos e vinte e um mil e oitocentos e setenta reais), todos abaixo de R$ 10 (dez mil reais), em agências bancárias localizadas no município de Cuiabá/MT.

Não bastasse, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão proveniente desta investigação, foram apreendidas na residência de RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR 5 (cinco) munições calibre .380 intactas e 9 (nove) munições calibre 38 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, motivo pelo qual foi denunciado por posse irregular de munições de uso permitido (PJE nº 1019176-62.2025.8.11.0042).

Essas circunstâncias revelam que RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR atuava como operador financeiro no âmbito da sofisticada estrutura de lavagem de capitais na qual estava inserido, ao se considerar o padrão reiterado de transações suspeitas incompatíveis com sua ocupação formal de frentista, com destaque para a utilização de dinheiro em espécie, movimentações fracionadas [típicas de “smurfing”] e utilização de pessoas interpostas, a exigir mínima diferenciação de tratamento jurídico, notadamente via monitoramento eletrônico.

Na essência, o requerente [RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR] não está na mesma situação fático-jurídica do corréu [Ronaldo Queiroz de Amorim].

Sabe-se que o art. 580 do CPP autoriza que “
a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal
” (STJ, PExt no HC nº 173627/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 6.8.2012).

Com efeito, a ausência de “
similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício
” (TJMT, HC nº 1013951-32.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2021)..

Logo, inexiste justificativa para a extensão dos efeitos pretendida.

Com essas considerações,
INDEFERE-SE
o pedido de extensão de RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025